Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal), após ser encontrada em posse de entorpecentes, balança de precisão e objetos provenientes de furto. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a prisão, alegando ilegalidade na invasão de domicílio e ausência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e o risco de reiteração criminosa, tendo a paciente sido denunciada por tráfico de drogas e receptação.
A alegação de ilegalidade na invasão de domicílio não encontra respaldo, visto que a entrada foi justificada por fundadas razões decorrentes de flagrante delito. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é considerada inadequada, uma vez que o comportamento da paciente revela inclinação à prática criminosa, não havendo alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legal e necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas, onde há risco de reiteração delitiva.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inaplicável quando as circunstâncias indicam a insuficiência dessas medidas para impedir a continuidade da prática criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312 e 313; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180.